Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO COMO CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do munus da Curadoria Especial de Ausentes, não conduz ao deferimento imediato da gratuidade de justiça para a parte representada. Independentemente de a parte assistida estar ou não sob o benefício da gratuidade de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, possui isenção ilegal, conforme disposto no artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil c/c o artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, sendo-lhe dispensado o recolhimento do preparo. Não há vício de citação na execução de alimentos pelo simples fato de o ato processual ter sido efetivado mediante edital, sobretudo quando evidenciada, nos autos, a frustração das tentativas de chamamento do devedor por meio dos métodos ordinários. E a citação por edital não impede a decretação de prisão civil do alimentante na hipótese de inadimplência quanto ao pagamento de prestação alimentar.